Tribunal: STF
Processo: RHC 260137
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 976.090/SP, assim ementado:



    "DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR   TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, impetrado em substituição ao recurso próprio, e que concedeu a ordem de ofício tão somente para alterar o regime prisional para o semiaberto.



    2. O agravante foi condenado por posse ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas, com penas de 01 (um) ano de detenção e 04 (quatro)  anos e 02 (dois)  meses de reclusão, além de multa, por guardar em sua residência 1,53g de maconha, para fins de entrega a terceiros, e uma garrucha calibre 32.



    3. No habeas corpus, alegou-se constrangimento ilegal na condenação pelo tráfico de drogas, dada a pequena quantidade de maconha, e ilegalidade na aplicação da redutora da pena e no regime prisional mais severo



    II. Questão em discussão



    4. A discussão consiste em saber se a condenação por tráfico ilícito de drogas, com base na apreensão de 1,53g de maconha, é válida, considerando a presunção relativa de usuário, conforme Tema n. 506 /STF, e a fundamentação do dolo de mercancia.



    5. Outra questão é verificar a legalidade da aplicação da redutora da pena no patamar mínimo e a imposição de regime prisional mais severo, sem fundamentação idônea.



    III. Razões de decidir



    6. A jurisprudência do STJ não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso em relação ao mérito e dosimetria da pena. 



    7. A condenação por tráfico foi fundamentada em depoimentos e apreensões que indicam o intuito mercantil, não sendo possível a desclassificação para posse para consumo próprio sem reanálise de provas. 



    8. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com a aplicação da redutora no patamar mínimo justificada pelo Tribunal em virtude das circunstâncias do caso, não havendo reformatio in pejus.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em elementos que indiquem o intuito mercantil, mesmo com pequena quantidade de droga apreendida. 3. A dosimetria da pena pode ser revista pelo tribunal, desde que não resulte em sanção mais rigorosa em recurso exclusivo da Defesa.” (eDOC 70, p. 1-2)



    Trata-se de writ originariamente interposto no Superior Tribunal de Justiça, buscando a revisão da condenação de Nike Rodrigues Costa por tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de arma de fogo, transitada em julgado. 



    A impetração visava, com base na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral, a desclassificação da conduta de tráfico para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, além de questionar a dosimetria da pena, especificamente a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em sua fração mínima de 1/6 (um sexto) (eDOC 75, p. 5).



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, por entender se tratar de substitutivo de recurso próprio, mas concedeu a ordem de ofício para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (eDOC 70, p. 3). 



    O agravo regimental interposto contra essa decisão foi desprovido (eDOC 70, p. 6), motivando a interposição deste recurso ordinário.



    Em suas razões, a defesa alega que o recorrente portava quantidade ínfima de maconha (1,53g), montante significativamente inferior ao patamar de 40g estabelecido no julgamento do RE 635.659/SP, paradigma do Tema 506 (eDOC 75, p. 7). 



    Sustenta, ainda, a ilegalidade na dosimetria da pena, por ausência de fundamentação idônea para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em sua fração mínima (eDOC 75, p. 8-9). 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem para que seja reavaliada a condenação, com a desclassificação da conduta ou, subsidiariamente, a readequação da pena (eDOC 75, p. 11-12). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO. TEMA 506 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS A DEMONSTRAR A MERCANCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça em face de acórdão que desproveu a apelação defensiva e confirmou a condenação do recorrente como incurso nos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Mandamus não conhecido, porquanto impetrado como sucedâneo de revisão criminal, mas concedida a ordem de ofício apenas para adequar o regime inicial prisional para o semiaberto. 



    2. Recurso ordinário que visa à aplicação do Tema 506 da repercussão geral, a fim de desclassificar a conduta do recorrente para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e, subsidiariamente, reconhecer a ilegalidade na dosimetria da pena, a fim de fixar a fração de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 (dois terços). 



    3. Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não deve ser usado como substitutivo de recurso próprio ou como sucedâneo de revisão criminal, exceto em casos de clara ilegalidade ou de abuso de poder, hipóteses não verificadas na espécie dos autos. 



    4. Nos termos do julgamento do RE 635659 - Tema 506/RG, a presunção de uso no porte de quantidade de maconha inferior a 40 gramas é relativa. No presente caso, embora pequena a quantidade de droga apreendida, a prática delitiva restou demonstrada por robustos elementos de prova: depoimentos seguros e coesos dos policiais civis, depoimento de usuário, apreensão de dinheiro, da arma de fogo e demais apetrechos, além da circunstâncias da apreensão. 



    5. Quanto à dosimetria da pena, foram apontadas circunstâncias concretas para a escolha da fração de diminuição em 1/6, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. 



    6. Revolvimento do conjunto fático-probatório obstado na via estreita e célere do habeas corpus. 



    7. Inexistente teratologia ou constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    8. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.” (eDOC 99, pp. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de recurso próprio e por não vislumbrar flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, exceto quanto ao regime prisional (eDOC 70, p. 4).



    Verifico que o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, conduta evidenciada por um conjunto de circunstâncias fáticas apuradas durante a instrução processual. 



    Conforme consta da denúncia, a ação policial foi motivada por denúncias anônimas de que o recorrente promovia o tráfico em sua residência (eDOC 4, p. 3). Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, além de 1,53g de maconha e uma arma de fogo, foram localizados uma balança de precisão e R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie (eDOC 4, p. 3). 



    Além disso, as instâncias ordinárias destacaram o fato de que, durante a diligência, um indivíduo compareceu ao local com a intenção de adquirir entorpecentes do recorrente (eDOC 4, p. 3; eDOC 5, p. 2), elemento que corrobora o dolo de mercancia.



    No julgamento do Tema 506 da sistemática da repercussão geral, esta Corte assentou, dentre outras, as seguintes teses:



    “(…) 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;”



    No entanto, ao fim de processo judicial em que teve a oportunidade de defender-se amplamente e recorrer, o recorrente foi definitivamente condenado pela conduta de tráfico de drogas, com base em elementos probatórios que ultrapassaram a mera apreensão da substância. A condenação fundamentou-se em um contexto fático que indicava a destinação comercial do entorpecente.



    A simples presunção de posse para uso a partir da quantidade, estabelecida genericamente por esta Corte como remédio ao excesso persecutório, não retira qualquer força ao juízo de condenação específico do recorrente, amparado em outras provas da finalidade de tráfico. 



    Do mesmo modo, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6 (um sexto) foi justificada pelas instâncias ordinárias em razão das circunstâncias do caso, notadamente a prática do delito na residência, a apreensão concomitante de arma de fogo e as informações sobre a habitualidade delitiva (eDOC 70, p. 5), o que afasta a alegação de manifesta ilegalidade.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe prover a irresignação.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente